Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710372-88.2020.8.07.0003 RECORRENTE: KLEBER RODRIGUES DE MORAES RECORRIDO: L5 - CONSTRUÇÕES &amp; REFORMAS EIRELI - ME, VALTER CESAR DUTRA E SILVA, WESLEY UBIRATAN FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO. PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS PRINCIPAL E ACESSÓRIO. COMPRA E VENDA. CONSTRUÇÃO. CORRETOR DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. CORRÉU. CONTRATO ACESSÓRIO. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA MULTA. 1. O simples fato de a guia de recolhimento do preparo ter sido paga um dia após o vencimento estampado no boleto não significa, por si só, deserção, quando se constata que restou cumprida a exigência legal de comprovação de pagamento dentro do prazo recursal e no ato de interposição do recurso. 2. Verificando-se que a lide se circunscreve ao pedido de rescisão dos contratos principal e acessório, bem como à definição de responsabilidade pelo inadimplemento do contrato principal, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional a pretexto de o magistrado sentenciante não ter examinado alegação de restituição de valores decorrentes do contrato acessório, quando se constata que tal matéria não diz respeito ao objeto da ação. 3. Em contestação, o réu não pede; ele impede, sendo inadequado formular qualquer pedido de mérito nessa peça de defesa. 4. Nos termos dos artigos 722 e 723 do CC, o corretor é obrigado a assegurar a garantia, segurança e confiabilidade do contrato a ser firmado, respondendo por perdas e danos se age com desídia nesse aspecto, mas tal responsabilidade legal não implica, por si só, sua solidariedade em relação ao inadimplemento do contrato principal de construção do imóvel no terreno cuja aquisição ele intermediou. 5. Em ação de rescisão dos contratos principal e acessório, inexiste sucumbência do segundo réu que foi incluído na lide apenas porque celebrou o contrato acessório e que não teve contra si nenhum pedido condenatório, sobretudo quando a conclusão judicial é a de que o contrato acessório por ele celebrado somente foi rescindido por seguir a sorte do contrato principal, e não porque teria sido inadimplido. 6. Em embargos de declaração, constatando-se que se restringiram a expor os limites da irresignação do recorrente, não podem ser considerados protelatórios, devendo ser excluída a multa cominada. 7. Apelos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor não provido. Recurso do segundo réu parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 723, parágrafo único, do Código Civil, defendendo o cabimento da responsabilização solidária do corretor de imóveis. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 723, parágrafo único, do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARTS. 722 E 723 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27.9.2019). 2. Em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária. Incidência dos arts. 722 e 723 do Código Civil. 3. Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1779271/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/6/2021) No mesmo sentido é o AgInt no AgInt no AREsp 1128381/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010